Tribunal: TJDFT
Processo: 0735462-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRETENSÃO DE REVISÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de os fatos narrados pelo agravante sinalizarem dificuldade na alienação do imóvel até a presente data (daí ensejando, a partir de 05/05/2019, os reajustes anuais no valor do aluguel), em sede de juízo de cognição sumária e precária, não há como afirmar que tal situação tenha decorrido diretamente da Pandemia da Covid-19, suficiente a respaldar a pretendida revisão. Registre-se, no ponto: o acordo judicial foi firmado em 2018, dois anos antes do decreto do estado de calamidade pública em razão da pandemia provocada pelo coronavírus (2020), não havendo, outrossim, prova de situação de crise no mercado imobiliário durante a situação de emergência.

2. Como bem definido pelo juízo de primeiro grau, imprescindível dilação probatória para elucidar “a real impossibilidade de aquisição ou alienação do ágio do imóvel”, e, enquanto não for reconhecido judicialmente haver abusividade no pacto, devem prevalecer os termos do ajuste.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.